Tribunal: TJDFT
Processo: 0714047-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO VISANDO À ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição do réu, quando a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de provar a existência do fato, restando o contexto probatório frágil e dúbio para a formação do juízo de certeza necessário para sustentar a decisão condenatória.
2. Não sendo possível, pelos subsídios processuais, a absolvição com base no inciso I (estar provada a inexistência do fato) do artigo 386 do CPP, correto o decreto absolutório com fulcro no inciso III (não haver prova da existência do fato) do mesmo artigo.
3. Recurso conhecido e desprovido.